Tribunal: TJDFT
Processo: 0705865-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705865-22.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTIANO SOUSA RODRIGUES RECORRIDO: ALTARE SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, ALTARE INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME, FRANCIVALDO RODRIGUES VIEIRA, EDSON LUIZ BORGES SOARES, ANGELA MARIA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. SENTENÇA ALTERADA. 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de rescisão contratual em razão de inadimplemento, condenando as rés ao ressarcimento de valores e ao pagamento de danos morais. 2. A questão em discussão consiste em (i) analisar a legitimidade passiva de ex-sócio; (ii) avaliar a responsabilidade dos contratados pelo atraso na entrega da obra e a obrigação de indenizar; e (iii) definir o termo inicial da correção monetária sobre os valores a serem ressarcidos à autora. 3. Deve ser excluído do polo passivo o sócio de fachada que, por receio de perder o emprego, apenas cedeu o nome para os sócios de fato abrirem CNPJ, mas não participou das atividades empresariais, nem percebeu lucros. Preliminar de ilegitimidade acolhida, com exclusão do polo passivo. 4. O inadimplemento contratual, evidenciado pelo descumprimento do cronograma da obra e pela inobservância das normas técnicas aplicáveis ao projeto, autoriza a rescisão contratual pela contratante, com a consequente devolução das parcelas pagas e não aplicadas na obra. 5. O mero inadimplemento contratual não gera, por si só, violação aos direitos da personalidade, pois nem toda frustração de expectativas no âmbito das relações privadas resulta em danos à personalidade. É, pois, parcela constitutiva da vida humana contemporânea a vivência de dissabores e aborrecimentos. (REsp 1655126/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017) 6. O termo inicial da correção monetária das parcelas a serem restituídas em decorrência da rescisão do contrato corresponde à data de cada desembolso. 7. Apelações conhecidas. Recurso de Cristiano Sousa Rodrigues provido para excluí-lo do polo passivo; recurso de Altare Serviços e Materiais de Construção Ltda., Altare Incorporação e Construção Ltda-ME e Francivaldo Rodrigues Vieira parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de danos morais; recurso de Angela Maria dos Santos provido para alterar o termo inicial da correção monetária para a data do desembolso das parcelas. O recorrente alega violação aos artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a fixação de honorários sucumbenciais in casu, porquanto a parte recorrida foi sucumbente integral em relação ao recorrente, que foi excluído da relação processual após sua triangulação. Ao final, requer a redistribuição dos ônus de sucumbência e que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 21.407, LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO, OAB/DF 23.700 E NATHÁLIA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO, OAB/DF 27.375. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil . Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. No que concerne ao pedido de redistribuição dos ônus de sucumbência, assim como o de majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, tratam de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 21.407, LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO, OAB/DF 23.700 E NATHÁLIA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO, OAB/DF 27.375. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002